Tribunal: TJPA
Processo: 0009435-20.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009435-20.2018.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ERNANES LIRA PENHA, FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGANTE: MATEUS DA SILVA LUCENA

APELADO: ERNANES LIRA PENHA, FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, MATEUS DA SILVA LUCENA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL N°: 0009435-20.2018.8.14.0028

EMBARGANTE: MATEUS DA SILVA LUCENA

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO DE ID 17844116

RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas nos recursos interpostos, com a adequada análise e identificação das provas coligidas aos autos, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício.

2. E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MATEUS DA SILVA LUCENA, por seus advogados, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID 17844116, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo embargante, seus corréus e pelo
dominus litis
.

Em suas razões, pede o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de sanar suposta contradição e, ao fim, absolver o embargante (ID 17922855).

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pela rejeição dos embargos (ID 18021854).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, todas as matérias questionadas, enfrentando todas as razões recursais, aduzindo, claramente, que há suporte probatório suficiente a embasar a sentença condenatória nos exatos termos em que se encontra.

Como bem pontuou a Procuradora de Justiça, as provas coligidas aos autos foram bem analisadas e indicadas no acórdão vergastado, não havendo qualquer contradição a ser corrigida.

Observa-se que se pretende, em verdade, revisitar matéria satisfatoriamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Acaso o embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pela parte em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, alinho-me ao parecer ministerial e rejeito os embargos, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2024